Tribunal: TJSP
Processo: 0010190-28.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de unificação de penas – Impossibilidade – A continuidade delitiva não se confunde com a reiteração criminosa – Benefício que não deve privilegiar criminosos habituais, os quais por sua elevada culpabilidade devem ser submetidos a tratamento penal mais rigoroso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010190-28.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIO
FERNANDO MANTOVANI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010190-28.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Agravo em Execução Penal n.o 0010190-28.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Mário Fernando Mantovani
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto n.o 32476
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de unificação de
penas
Impossibilidade
A continuidade delitiva não se
confunde com a reiteração criminosa Benefício que não deve
privilegiar criminosos habituais, os quais por sua elevada
culpabilidade devem ser submetidos a tratamento penal mais
rigoroso. Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução interposto por
Mário Fernando Mantovani contra decisão que indeferiu o
pedido de unificação de penas (fls. 17/19).
Pleiteia o agravante a unificação das penas
impostas, ao argumento de que preenche os requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva, pois se tratam de
crimes
da
mesma
espécie,
perpetrados
na
mesma
circunstância espacial e em proximidade temporal, além de
semelhante modus operandi (fls. 02/07).
Apresentadas contrarrazões (fls. 24/27), a decisão
foi mantida (fls. 28) e a Ilustre Procuradora de Justiça Beatriz
Augusta Pinheiro opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
36/38).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010190-28.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
Conforme se extrai dos autos, os delitos foram
aparentemente perpetrados de maneira semelhante e em
espaço de tempo relativamente próximo.
No entanto, não é o bastante para o
reconhecimento da continuidade delitiva. Vejamos.
Embora a Exposição de Motivos da Parte Geral do
Código Penal, em seu item 59, tenha elegido a teoria
puramente objetiva, o art. 71 do mesmo Codex exige, para o
reconhecimento da continuidade delitiva, além das condições
de tempo, lugar, maneira de execução, que os crimes
subseqüentes sejam havidos como continuação do primeiro.
Acerca
do
tema,
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça:
“Para a caracterização da continuidade delitiva é
imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem
objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de
execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista
ou Objetivo-subjetiva).” (HC n.o 223.870/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5.a Turma, DJe 07.02.2013).
“Fixado pelo juiz da execução, com aval do Tribunal de
origem, que não há, na espécie, continuidade delitiva,
porque não constatados os elementos objetivos e nem o
liame entre uma ação delituosa e outra, que teriam sido
perpetradas pelo recorrente em aproveitamento de
facilidades, aqui e ali ocorridas, o não reconhecimento
da benesse encontra-se em consonância com o
entendimento desta Corte sobre a matéria.” (RHC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010190-28.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
26.403/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
6.a Turma, DJe 26.11.2012).
Buscou o art. 71 do Código Penal, dessa forma,
distinguir a continuidade delitiva de mera reiteração criminosa,
não se podendo atribuir àquele que faz do crime verdadeiro
estilo de vida e, portanto, cuja culpabilidade é mais elevada,
um tratamento penal menos rigoroso do que àquele que a
prática isoladamente, pois, repise-se, o crime continuado nada
mais é do que uma fixação jurídica de política criminal.
Assim sendo, não obstante se possa observar a
proximidade de tempo e local não se vislumbra tenha o agente
se valido do contexto propiciado pelo anterior delito para a
prática do posterior, donde não se pode concluir que este
representa desdobramento daquele, mesmo porque se tratam
de vítimas diferentes.
Enfim, incensurável a decisão ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator